Tribunal: TJDFT
Processo: 0730341-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE O CABIMENTO DA REVISIONAL. REGRA EXAUSTIVA DO ART. 621 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal é instituto que possibilita a reparação de erros judiciais de processos findos que visa rescindir sentença condenatória transitada em julgado, com previsão no art. 621, do Código de Processo Penal. Nesse passo, possui regra exaustiva de cabimento e não serve para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em uma nova e ilegítima oportunidade de apelação.
2. Revisão criminal improcedente.